Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. RESP 1.120.295/SP. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO CONFIGURADA.
1. O REsp Repetitivo no 1.340.553/RS representando os temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571 nos quais o egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o procedimento a ser seguido para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais. Esse julgado qualificado do STJ assentou que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, razão pela qual não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que permitiria o fim da inércia processual, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Importa destacar, contudo, que o mencionado RESP condiciona o início automático do prazo à intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça. Na hipótese em estudo, como a Fazenda Pública não foi intimada nesse longo período, forçoso concluir que se trata de situação particularizada por hipótese fática distinta a impor outra solução jurídica.
2. O STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ.
3. No caso em apreço, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 31/08/2021 (ID 101929665 - Pág. 1) não pode ser imputada ao agravado-exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por quase oito anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. Diante de todo o contexto apresentado, certo é que o suporte fático e jurídico dos casos são distintos entre si.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.